Tribunal: TJES
Processo: 0055758-06.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Declaração de Ausência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0055758-06.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELSON VIEIRA OLIVEIRA
APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – APOSENTADORIA PELO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS) – PREVIDÊNCIA PRIVADA SUPLEMENTAR (PETROS) – NECESSIDADE DA EFETIVA CESSAÇÃO DO VÍNCULO LABORAL.

O
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº 1.425.326/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que, nos planos de benefícios de previdência privada, patrocinados por entes federados, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, para se tornar elegível a um benefício de prestação que seja programada e continuada, é necessário que o participante cesse previamente o vínculo laboral com o patrocinador, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar Federal nº 108/2001.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0055758-06.2013.8.08.0035

APELANTE: ELSON VIEIRA OLIVEIRA

APELADA: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação ordinária de suplementação à aposentadoria” ajuizada por ELSON VIEIRA OLIVEIRA, ora Apelante, em face de FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL
–
PETROS, ora Apelada, pretendendo o pagamento dos valores retroativos de complementação de aposentadoria, a contar da implementação do benefício previdenciário junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Pela sentença de fls. 358/361, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente o pleito autoral, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais de fls. 367/379, postula-se a reforma da sentença ao argumento de que o Apelante faz
jus
à percepção da verba complementar à aposentadoria a ser paga pela PETROS, a contar da data de vigência do benefício previdenciário junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e não apenas quando de seu efetivo desligamento da Petrobrás.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em aferir se é devida, ou não, a complementação à aposentadoria pela PETROS a contar da concessão do benefício previdenciário perante o Instituto Nacional do Seguro Social a trabalhador que permanece ativo na Petrobrás.

No caso
sub examine
, o Apelante alega que é beneficiário do plano de previdência complementar da FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, ora Apelada, contudo, após ter se aposentado no Regime Geral de Previdência Social, em 01.03.2011, não logrou receber a complementação à aposentadoria, eis que esta se deu apenas em 28.12.2012, data do desligamento do Apelante da Petrobrás.

O MMº Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, ao prolatar a sentença de improcedência, consignou que
“
não há que se falar em pagamento de complementação desde a data de aposentadoria do requerente junto ao INSS, tendo em vista que
os critérios para aquisição de direito a benefício previdenciário são diferentes entre a previdência pública e a privada
”

(fl. 361 – grifei).

Nesta senda, em que pese a insurgência do Apelante quanto ao
decisum
, de logo registro que a sentença vergastada deve permanecer hígida, pelas razões que passo a expender.

A Segunda Seção, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº 1.425.326/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
“firmou tese no sentido de que,
nos planos de benefícios de previdência privada
, patrocinados por entes federados, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente,
para se tornar elegível a um benefício de prestação que seja programada e continuada,
é necessário que o participante cesse previamente o vínculo laboral com o patrocinador
, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar nº 108/2001
.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140096983, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022). (Grifei).

No que toca à matéria aventada, é remansoso o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça que
“
n
ão existe direito adquirido ao recebimento de benefício de previdência suplementar
antes de que estejam presentes todos os requisitos para a sua concessão
.
(...).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130359771, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022). (grifei).

Com efeito, conquanto tenha o Apelante logrado se aposentar junto ao Regime Geral de Previdência Social (INSS), a complementação do benefício pela PETROS dar-se-á tão somente quando da efetiva cessação do vínculo laboral com o patrocinador (Petrobrás), eis que se trata de uma exigência legal insculpida na Lei Complementar Federal nº 108/2001.

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento de caso análogo ao dos autos. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL
PETROS
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR INAPLICABILIDADE
SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NECESSIDADE DE CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO COM A PATROCINADORA EXIGÊNCIA INSTITUÍDA POR LEI COMO CONDIÇÃO PARA CONCESSÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA
DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME ANTERIOR INEXISTÊNCIA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, o CDC não é aplicável à relação jurídica mantida entre a entidade fechada de previdência privada e seus participantes, sendo aplicado somente às entidades abertas de previdência complementar.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior é no sentido de que não há falar em direito adquirido, mas em mera expectativa de direito do participante, à aplicação das regras de concessão da aposentadoria suplementar quando de sua admissão ao plano, sendo apenas assegurada a incidência das disposições regulamentares vigentes na data em que cumprir todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício, tornando-o elegível.

3.
Conforme precedente do STJ, nos planos de benefícios de previdência privada patrocinados pelos entes federados inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente,
para se tornar elegível a um benefício de prestação que seja programada e continuada, é necessário que o participante previamente cesse o vínculo laboral com o patrocinador
, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares.

4.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130162688, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 21/10/2022). (Grifei).

Destarte, mostra-se escorreita a sentença que julgou improcedente o pleito autoral em simetria com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e em consonância com a jurisprudência deste Sodalício.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor fixado na sentença em desfavor do Apelante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os quais permanecerão suspensos, contudo, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 18/4/2023.

Sessão 18.04.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar.